Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. AUTORIA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SUMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE FACA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima – no presente caso associada à de uma testemunha –, se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
2. Eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não impossibilita a comprovação da autoria se houver outros elementos de prova nesse sentido.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante emprego de arma branca, com lastro em conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória por insuficiência de provas.
4. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4.1. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
5. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.